Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000309-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ROSALIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 432.226.331-34 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE INCAPACITANTE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito ajuizada por servidora aposentada, reconhecendo o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria a partir de 16/02/2022, em razão de moléstia grave e incapacitante.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a autora, portadora de doença grave e incapacitante faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria; e (ii) determinar o termo inicial da aplicação da isenção tributária.

III. Razões de decidir

3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 estabelece a isenção do Imposto de Renda para proventos de aposentadoria dos portadores de moléstias graves e incapacitantes, com base em conclusão da medicina especializada.

4. A Súmula no 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção, desde que demonstrada suficientemente a doença grave por outros meios de prova.

5. Laudos médicos constantes dos autos atestam o diagnóstico de epilepsia decorrente de acidente vascular cerebral, quadro irreversível e incapacitante, anterior à aposentadoria da autora.

6. O termo inicial da isenção deve coincidir com a data da aposentadoria, uma vez que a isenção legal restringe-se aos rendimentos auferidos a título de proventos de aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de Julgamento:
“1. O servidor público aposentado acometido de doença descrita no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, faz jus a isenção do imposto de renda sobre os proventos. 2. Os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas acometidas por doenças graves, para efeito de restituição dos valores de Imposto de Renda recolhidos indevidamente, devem ser considerados a partir da data do diagnóstico médico da doença, e não necessariamente da data de emissão do laudo oficial.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/
1995, art. 30
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no PUIL: 3606 RS 2023/0141184-0, Relator.: Ministro Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 17/10/2024; STJ - AREsp: 2530222 RJ 2023/0443336-6, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2024 TJ-MT - AI: 10141828820238110000, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Repetição do Indébito n. 1000309-58.2024.8.11.0041 ajuizada por
ROSALIA FERREIRA DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo à autora o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, a partir de 16/02/2022.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença, argumentando que o direito à isenção do Imposto de Renda deveria ter sido concedido a partir do momento em que, por via administrativa, foi reconhecida a condição de saúde da servidora, em conformidade com a legislação aplicável ao caso.

Alega que o laudo pericial que atestou a existência de doença grave em favor da Apelada foi emitido em 19/07/2022, data que, segundo defende, deve ser considerada como o marco inicial para a repetição do indébito, e não 16/02/2022, conforme consignado na sentença.

Aduz ser inviável à Administração Pública reconhecer, de forma espontânea, a condição de saúde da servidora sem a existência de prévio requerimento acompanhado da devida comprovação documental, sob pena de lhe impor obrigação inexigível.

Assevera que não houve mora administrativa, uma vez que o Município somente procedeu à análise do pedido após sua regular formalização e a apresentação do respectivo laudo pericial.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma parcial da sentença, a fim de que seja fixado o termo inicial da restituição do imposto de renda em 19/07/2022, data da emissão do laudo pericial.

A Apelada, Rosalia Ferreira do Nascimento, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de que tanto a legislação aplicável (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, e Instrução Normativa RFB no 1.500/2014) quanto a jurisprudência consolidada asseguram que a isenção do imposto de renda, bem como a restituição dos valores indevidamente pagos, incidem a partir da data do diagnóstico da moléstia grave, e não apenas da emissão do laudo pericial. Assim, defende que o marco inicial fixado pelo juízo de origem mostra-se correto (Id. 297265861).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial
(Id. 312607858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Repetição do Indébito n. 1000309-58.2024.8.11.0041, ajuizada por
ROSALIA FERREIRA DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo à autora o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, a partir de 16/02/2022.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada, Rosalia Ferreira do Nascimento, aposentou-se do serviço público em 16/02/2022, por tempo de contribuição, no cargo de professora, conforme Portaria no 054/2022 (Id. 297264888). Posteriormente, em 05/07/2022, protocolou requerimento administrativo pleiteando a isenção do Imposto de Renda, com fundamento em diagnóstico de moléstia grave e incapacitante, tendo a Administração Pública deferido o pedido em 11/08/2022 (Id. 297264860).

Diante do exposto, a apelada ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, a título de Imposto de Renda Pessoa Física, referentes aos últimos cinco anos. A pretensão foi julgada parcialmente procedente pelo juízo de origem.

O ponto controvertido cinge-se à verificação do direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, bem como à definição do termo inicial de sua aplicação.

Nesse sentido, observa-se que as hipóteses de isenção do Imposto de Renda encontram-se previstas no artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Não obstante o disposto no artigo 30 da Lei no 9.250/95, que condiciona o deferimento da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo emitido por serviço médico oficial, a Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

No caso em apreço, os documentos médicos juntados aos autos revelam-se suficientes para comprovar que a parte autora é portadora de epilepsia não especificada (CID G40.9), decorrente de acidente vascular cerebral - AVC (CID
I
64). Vejamos:

“ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que Rosalia Ferreira do Nascimento está em tratamento médico pela Neurocirurgia.

Paciente com epilepsia estrutural decorrente de acidente vascular isquêmico temporal esquerdo, em uso de carbamazepina 200mg 3x/dia. Porém, mesmo assim, continua com crises convulsivas tônico-clônicas.

Pois a lesão estrutural causada pelo acidente vascular deixou grande área gliótica geradora de crises convulsivas.

Todo esse quadro é decorrente do AVC, irreversível e sem cura, e totalmente incapacitante.

As medicações não possuem disponibilidade contínua no SUS, gerando mais custos no orçamento familiar.

CID G40 / I64”
(Id. 297264860 – Pág. 4)

Dessa forma, a parte apelada faz jus à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

À propósito:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇAS GRAVES DESCRITAS NA LEI N. 7.713/88 ART. 6o – DEMONSTRAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a concessão da isenção do imposto de renda em razão das doenças grave descritas na Lei n. 7.713/88 art. 6o, basta a comprovação pela requerente da portabilidade de uma das doenças.

(TJ-MT - AI: 10141828820238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2023) (g.n)

No que se refere ao termo inicial da isenção, entende-se que este deve ser fixado na data da constatação da enfermidade mediante diagnóstico médico, não se restringindo, necessariamente, à data de emissão do laudo oficial.

Dessa forma, embora o laudo oficial tenha sido emitido em 19/07/2022, a constatação do início das patologias remonta ao ano de 2010, conforme se depreende do próprio laudo elaborado pelo perito do Cuiabá-PREV (Id. 297264860 – pág. 11).

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DE PESSOA COM DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial
. Precedentes. [...]

(STJ - AgInt no PUIL: 3606 RS 2023/0141184-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) (g.n)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça
. [...]

(STJ - AREsp: 2530222 RJ 2023/0443336-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) (g.n)

Assim, conforme consignado na sentença singular, a parte apelada tem direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria a partir de 16/02/2022, data em que se aposentou, uma vez que a isenção prevista em lei é restrita aos rendimentos auferidos a título de aposentadoria, não sendo possível, portanto, a repetição de indébito em relação aos tributos recolhidos anteriormente à concessão do benefício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025